Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA QUE ULTRAPASSA O OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO.
1. Em agravo de instrumento, não se conhece de pedidos de extinção do processo sem resolução do mérito e de condenação dos réus ao pagamento de honorários, uma vez que refogem aos limites da cognição recursal, que diz respeito tão somente à concessão da tutela de urgência pretendida na petição inicial.
2. No caso concreto, mostrando-se controvertidas as questões atinentes à nulidade dos atos praticados pelos réus; à eleição da diretoria; à extinção da instituição espiritualista; ao contrato de comodato supostamente celebrado; ao funcionamento atual do templo, tais questões somente devem ser dirimidas após regular instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo por demais prematuro definir qualquer acertamento de direitos no momento inicial do procedimento.
3. Ao determinar que a situação vigente permaneça inalterada até o julgamento do mérito, resta facilitada a produção das provas por ambas as partes e se evita a prática de atos precários que posteriormente tenham que ser revistos ou anulados, em prejuízo das próprias partes ou de eventuais terceiros de boa-fé.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.